Tribunal: TJDFT
Processo: 0763669-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 943/2018. APLICAÇÃO IPCA-E. APLICAÇÃO DA SELIC. LEI COMPLEMENTAR N. 435/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Reconhecimento pelo Ente Federativo de excesso no valor pago pela requerente/recorrida a título de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca dos índices de atualização da condenação.
3. A sentença ora revista condenou o recorrente/requerido a restituir à autora/recorrida a quantia de R$ 16.989,05 (dezesseis mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), deverá incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde 08/12/2020, data em que o ITBI foi recolhido, acrescido de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97 e a partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC no 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.
4. Interesse recursal do Ente Federativo à reforma da sentença para declarar a incidência apenas da taxa SELIC como índice de juros de mora e de correção monetária, a partir do pagamento indevido.
5. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado.
6. Sem razão o recorrente. No âmbito do Distrito Federal, o índice de atualização monetária dos débitos tributários era o INCP, conforme art. 1o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, sendo alterado para a SELIC pela Lei Complementar no 943/2018, a qual entrou em vigor no primeiro dia do segundo mês subsequente a sua publicação, o qual ocorreu em 16/04/2018, portanto, a partir de 01/06/2018. O STF, no RE 840.947, julgado pela sistemática da Repercussão Geral, Tema 810, fixou a tese de que "O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. "Portanto, no âmbito do Distrito Federal, o INPC deve remunerar a repetição do indébito tributário até 01/06/2018, cabendo juros de mora de 1% ao mês, art. 2o, § 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001 até a referida data, e a partir de 02/06/2018, a SELIC. Ressalta-se, que "A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem", conforme ADC no 58, STF pleno, rel. Min Gilmar Mendes, J. 18/12/2020, p. 07/04/2021 e Tema 145 de Resp Repetitivo. Os referidos índices estão de acordo com os estritos termos do Tema 905 de Recurso Especial Repetitivo. Nesse sentido: (Acórdão 1402828, 07120356120198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 12/4/2022.).
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Sem custas processuais, ante a isenção legal do DF. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.